Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CONDOMÍNIO DO COMPLEXO COMERCIAL TAGUATINGA SHOPPING contra Decisão proferida por esta Relatoria que deferiu o pedido de liminar em Agravo de Instrumento para determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido. O Embargante sustenta, em síntese, contradição na r. decisão, porquanto, embora deferida parcialmente a liminar, não foi concedido o pedido principal da tutela de urgência, ou seja, para que fosse reconhecida a utilização da metodologia empregada pelo Recorrente no cálculo do débito. Diz que a r. decisão incorreu em omissão também, pois não foram examinados os argumentos trazidos pelo Embargante quanto ao conceito de serviço de potência de energia que não se confunde com a aquisição de energia para consumo; que o provimento jurisdicional da Ação de Conhecimento deve ser interpretado conforme o escopo de seu pedido, sob pena de violação ao o § 2o, do artigo 322 do Código de Processo Civil e entendimento deste próprio E. TJDF1 e do C. STJ2; e o entendimento firmado pelo C. STJ por meio da edição da Súmula n.o 391 não deve ser aplicado ao caso concreto por se tratar de matéria estranha aos autos. Ao final, requer que os vícios sejam sanados com atribuição de efeito modificativo ao recurso para que a liminar seja deferida na íntegra. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional, ocorra omissão, contradição ou obscuridade. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. In casu, todavia, não se verifica a existência de vício suscetível de ser retificado por meio da via eleita, uma vez que foram examinadas todas as questões pertinentes ao pleito liminar, com coerência e objetividade, não havendo, na decisão recorrida, qualquer omissão, contradição ou obscuridade hábil a maculá-la. Oportuno ressaltar que não se reconhecem vícios no julgado quando o magistrado deixa de citar todos os dispositivos legais mencionados pelas partes ou mesmo não acolhe o argumento exposto. Basta que o Julgador apresente os motivos pelos quais concede ou nega uma pretensão, e isto foi feito no v. acórdão. Nesse sentido, cito precedente do C. STJ: “ [...] O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar.” (AgInt no REsp 1035738/RS – Rel. Min. Sergio Kukina – Primeira Turma – DJ 23/02/2017) Desse modo, a motivação contrária ao interesse das partes não autoriza o acolhimento dos Embargos de Declaração, sob pena de se admitir os Embargos de Declaração como sucedâneo recursal, hipótese inadmitida no sistema processual brasileiro. Ante a ausência de qualquer vício na decisão recorrida, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. À vista do exposto, NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Brasília, 9 de junho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator